Tribunal: TJDFT
Processo: 0703015-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703015-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REFRIGERANTES DO TRIANGULO LIMITADA AGRAVADO: ASC SERVICE SEGURANCA LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Refrigerantes do Triângulo Limitada contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, em ação de conhecimento (proc. no 0709011-44.2022.8.07.0010) indeferiu a tutela provisória de urgência (ID no 143864955, págs. 1-4). 2. A agravante defende, em suma, que estariam preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual deverá ser excluído o registro realizado a pedido da agravada no cadastro de inadimplentes, pois não é mais devedora das Notas Fiscais no 1387 e no 1400. 3. Sustenta que a agravada atrasou o recolhimento do FGTS, do vale alimentação e dos salários dos vigilantes, descumprindo a cláusula sétima do contrato de prestação de serviço celebrado, sem prévia notificação, o que ensejou a inclusão indevida no cadastro de inadimplentes. 4. Esclarece que não pode ser penalizada com a restrição ao crédito por uma dívida inexistente, sob pena de suportar dano grave, de difícil ou impossível reparação. Pede a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão para que a inscrição no cadastro de inadimplentes seja excluída até o julgamento do mérito. 5. Preparo (ID no 40899612). 6. Intimada, a agravante prestou caução, ofertando em garantia um veículo de sua propriedade no valor aproximado de R$ 133.499,00 (ID no 43551920 e seguintes). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 9. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 10. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. 11. Eventual responsabilidade decorrente do inadimplemento contratual alegado pela agravante será analisada após a correspondente instrução probatória, mediante o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. 12. Por outro lado, a agravante não pode ser prejudicada com a restrição de acesso ao crédito, que pode limitar a sua atuação empresarial, em decorrência de uma dívida cuja controvérsia inerente à exigibilidade está embasada em elementos documentais idôneos. 13. A agravante também apresentou caução para preservar eventual direito da agravada, bem como preservar a reversibilidade da medida, o que reforça a necessidade de proceder-se à imediata exclusão da anotação do registro no cadastro de proteção ao crédito. 14. Destaque-se que na origem foi apresenta emenda à inicial na qual a agravante informa que diligenciou perante o C e averiguou que a agravada excluiu do cadastro a negativação da Nota Fiscal no 1387, mas indevidamente incluiu a anotação referente à Nota Fiscal no 1410 (ID no 148471903). 15. Na petição apresentada na data de hoje (15/2/2023), a agravante esclareceu que a negativação indevida providenciada pela agravada se refere às Notas Fiscais no 1400 e 1410, conforme se verifica no ID no 43575133, págs. 1-2. 16. Como consequência, a antecipação de tutela recursal deve ter os seus efeitos modulados para afastar o prejuízo decorrente da anotação supracitada, diante da caução prestada, até que seja possível a análise da higidez da dívida questionada. 17. Neste juízo de estrita delibação e de cognição sumária, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os pressupostos fático-legais necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pela agravante. DISPOSITIVO 18. Defiro a antecipação de tutela recursal e determino a exclusão do registro da agravante no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC/SERASA) no que tange às Notas Fiscais no 1400 e 1410, no valor nominal de R$ 32.442,60 cada, no prazo de 48 horas, sob pena de multa (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, inciso I e 1.019, inciso I). 19. Comunique-se à 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Oficie-se, com urgência, ao Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) para que adote as medidas necessária à exclusão da referida anotação em seu banco de dados. A diligência deverá ser cumprida pela Secretaria da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria. 21. Confiro a esta decisão força de mandado e de ofício, autorizando os advogados da agravante a apresentarem perante as instituições e pessoas responsáveis pelo seu cumprimento. 22. Sem prejuízo, intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 23. Nomeio a agravante fiel depositária do automóvel ofertado em garantia (ID no 43551921), que deverá permanecer à disposição do Juízo de origem até a resolução da demanda ou ulterior decisão judicial. 24. Nomeio o Juízo de origem para que a) proceda à inscrição da indisponibilidade do automóvel via RENAJUD e b) tome o compromisso de fiel depositária da empresa agravante. 25. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 26. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 15 de fevereiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO